Tribunal: STF
Processo: HC 258875
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2.432.570/RS, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, em segundo grau, pela prática dos crimes previstos nos artigos 304, c/c 297, e 171, caput e § 3º, c/c 69, todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime prisional fechado, além de multa no total de 199 (cento e noventa e nove) dias. 



    No presente writ, o impetrante alega a inexistência de provas aptas a justificar a condenação do paciente, impondo-se sua absolvição. 



    Também sustenta que deve ser absorvido o crime de uso de documento falso pelo de estelionato, conforme o princípio da consunção, de modo a reduzir a pena.



    Argumenta, ademais, que houve desproporcionalidade na dosimetria da pena.



    Requer, ao final:



    “01. - a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, na forma do art. 1922 , caput, do RISTF, com a cassação do Acórdão do STJ que confirmou o Decisum do TRF4 - Tribunal Regional de Justiça da 4ª Região -, para, em tempo primeiro, ... 



    (i) restabelecer a justa e bem fundamentada Sentença da 11ª Vara Federal de Porto Alegre, subscrita pelo atento ínclito Juiz Feral, Dr. Roberto Schaan Ferreira, que absolveu ... “... da acusação pela prática dos delitos previstos nos artigos 304, c/c 297, e 171, caput e § 3º, todos do Código Penal, o que faço com arrimo no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, por não existirem provas de que o acusado tenha concorrido para a infração penal”; e, 



    (ii) se não absolvido, que seja reconhecida a absorção do crime de uso de documento falso pelo estelionato (princípio da consunção), reduzindo a pena proporcionalmente; 



    (iii) se ultrapassados os pedidos iniciais, que seja determinado a retificação da dosimetria, com afastamento das circunstâncias mal fundamentadas, redosando-a a pena ao seu mínimo legal; 



    02. - caso caminhe pelo ‘não conhecimento’ ou entendendo que descumpridas Súmulas do STJ e STF, diante da manifesta ilegalidade do ato coator em prejuízo da liberdade deste Senhor, que seja concedida a ordem ex officio, nos termos dos arts. 647-A e 654, §2º, do Código de Processo Penal, reconhecendo-se as nulidades do processo; 



    03. - na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do artigo 192, caput, do RISTF, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial/Tribunais Superiores pleiteia; 



    03.1. – a concessão liminar da ordem, para suspender os efeitos do Acórdão do STJ e do TRF4, determinando sua imediata soltura, caso esteja preso, ou o cumprimento da pena em regime mais brando, enquanto se julga o mérito do writ; e, 



    03.2. - em plenário, a confirmação da liminar e, no mérito, a concessão de ordem tal qual descrito no sequenciado no item 01; 



    04. – que, além das peças anexadas, que seja considerado juntado como instrução deste HC os autos do Acórdão condenatório do TRF/4ª Região/Porto Alegre/RS, que podem ser acessados diretamente no site do Tribunal Regional da 4ª Região; e/ou entendo necessário mais informações, que seja requisitado ao TRF4; 



    05. - que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas a Defensoria Pública da União - DPU -, que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal, observando-se as prerrogativas previstas no art. 44, incs I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, destacando a necessidade de informação sobre a data da sessão de julgamento tendo em conta o possível interesse em sustentar oralmente.”



     



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, alínea "b", do RISTJ. O agravante foi condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 304, c/c 297, e 171, caput e § 3º, c/c 69, todos do Código Penal, à pena de 5 anos e 20 dias de reclusão, além de multa. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a dosimetria da pena foi realizada de forma fundamentada e se houve desproporcionalidade no aumento da pena-base. 



    3. A questão também envolve a análise da possibilidade de revisão da dosimetria da pena em instância especial, considerando a Súmula 7 do STJ. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A decisão agravada está em consonância com o entendimento desta Corte, que considera a dosimetria da pena uma atividade discricionária do julgador, vinculada às particularidades do caso concreto. 



    5. A revisão da dosimetria da pena em instância especial é inviável, pois demandaria o reexame de material fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 



    6. Não foram apresentados novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sendo mantida a decisão impugnada por seus próprios fundamentos. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental desprovido.”  



    Pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação, bem como pela adequação da dosimetria da pena, para se chegar à conclusão diversa, tal como pretende a defesa, indispensável seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta.



    A esse respeito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    II – Ademais, a leitura atenta dos autos bem demonstra que a condenação foi embasada em prova judicialmente colhida, ficando evidente a pretensão de reexame de sentença transitada em julgado.



    III – Agravo regimental a que nega provimento” (HC nº 137.059/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/10/16);  



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006). INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NO RITO ESTREITO DO WRIT. 1. O habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição. Precedentes: HC 105.022/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 09/05/2011; HC 102.926/MS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 10/05/2011; HC 101.588/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 01/06/2010; HC 100.234/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe de 01/02/2011; HC 90.922, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJe de 18/12/2009; RHC 84.901, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJe de 07/08/2009. 2. In casu, a convicção do Juiz a respeito da autoria e materialidade dos crimes imputados ao paciente encontra respaldo no auto de apreensão da droga, no auto de constatação provisória de substâncias entorpecentes, na prova oral e nas interceptações telefônicas que o revelaram líder da associação criminosa, exercendo essa função de dentro do estabelecimento prisional, através de telefone celular. 3. Deveras, a denúncia acolhida na sentença demonstrou que as escutas telefônicas judicialmente autorizadas apontaram o paciente como o chefe da organização criminosa, sendo certo que mesmo recluso exercia rígido comando na societas sceleris por intermédio de sua esposa e dos demais envolvidos, ficando estabelecido o liame entre ele e os fatos imputados. 4. Ordem denegada” (HC nº 108.790/ES, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23/5/12).



    Ademais, não há flagrante ilegalidade na hipótese em questão quanto à dosimetria da pena, pois, como se sabe, é torrencial a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que  



    “[a] dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção” (HC nº 167.476-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/19).  



    Ainda, no tocante à dosimetria, é pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (v.g. HC nº 134.193/GO, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/16). 



    Confira-se, na mesma esteira, o HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10 e o RHC 119.960/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 2/6/14.



    À luz desse entendimento, precisas as palavras do Ministro Marco Aurélio, quando afirma que “[a] dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não cabendo presumir ilegalidade.” (HC nº 135.356/SP, Primeira Turma, DJe de 30/8/18).



    A Corte também já se pronunciou no sentido de que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente